Tribunal: TJSP
Processo: 1023058-45.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023058-45.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante VILA
RICA PARK LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023058-45.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 48869 (Processo Digital)
Embargos de Declaração Cível no 1023058-45.2019.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível)
Embargante: VILA RICA PARK LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
Embargado: ITAÚ UNIBANCO S/A
Número na origem: 1023058-45.2019.8.26.0003
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
-
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO
ARTIGO 1.022 DO CPC - INTUITO MODIFICATIVO -
INADMISSIBILIDADE
-
REDISCUSSÃO
VEDADA
-
DESCONTENTAMENTO QUE ENSEJA A VIA DO ESPECIAL
-
PREQUESTIONAMENTO
NÃO
CARACTERIZADO
-
EMBARGOS REJEITADOS.
1-
São declaratórios tempestivos acoimando de
omissa e contraditória a r. decisão colegiada de fls. 193/202, a qual,
com dupla determinação (complementação do preparo em cinco dias e
delimitação da improcedência aos contratos analisados nos autos),
negou provimento ao apelo interposto pela demandante, a qual não se
conforma, defende que a pretensão se voltou aos contratos não
exibidos, o que levaria à extinção e não improcedência da demanda,
afirma que não foi considerada a produção antecipada de prova
documental anteriormente manejada, assevera a falta de apreciação de
precedente do STJ, proclama acolhimento (fls. 01/05).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023058-45.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se os declaratórios.
Na hipótese concreta, não se aplica o artigo 1.022 do
CPC,
remanescendo
prejudicado
o
prequestionamento.
O
descontentamento da recorrente não deve ser exercido por intermédio
de aclaratórios, mas sim pela via do Especial.
Com efeito, a intenção da embargante é de
revolvimento dos argumentos suscitados e reanálise da matéria
decidida, o que não comporta qualquer prestígio nesta sede recursal.
De fato, em que pesem os argumentos apresentados,
diante da inaplicabilidade do CDC ao caso telado e considerada a
Súmula no 381 do STJ e o caráter extremamente genérico do pedido
exordial, não há outra conclusão senão aquela exarada no v. aresto,
que confirmou, com determinação, a sentença combatida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023058-45.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
E não há que se falar em omissão ou contradição no
resultado do julgado, visto que os contratos analisados foram aqueles
cuja pactuação foi comprovada nos autos, obviamente abarcados pelo
pleito genérico, não sendo o caso, portanto, de extinção da demanda
por inépcia da inicial.
Demais disso, desimportante e desinfluente para o
fim perquirido pela embargante a propositura de anterior produção
antecipada de provas.
Reportada assim a matéria, não houve omissão,
contradição ou qualquer outro vício a desconstituir a decisão colegiada,
restando bem sumariada a espécie e não havendo incidência do artigo
1.022 do CPC, não vingando, pois, o recurso.
Por fim, é de se afirmar que ao Poder Judiciário não
é dada a atribuição de órgão consultivo, não cabendo a este manifestar-
se expressamente sobre cada dispositivo legal mencionado pelas
partes, mas sim resolver a questão posta em Juízo, o que dispensa
explícita deliberação quanto aos artigos aludidos. Ocioso externar, ao
julgar a presente insurgência, que toda a legislação aplicável à espécie

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023058-45.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
foi objeto de ponderação.
Ficam advertidas as partes que, na hipótese de
interposição de recurso manifestamente incabível ou infundado,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto
posto,
monocraticamente,
REJEITO
os
declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator